Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DEVEDOR. PROPOSTA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO E PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. ANUÊNCIA APENAS COM O PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA EXECUTADA. REDUÇÃO DO CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO CONVENCIONADO. PONDERAÇÃO COM A COM REAL INTENÇÃO DA PARTE (CC, ART. 112). TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DE EXEGESE (CC, ART. 843). AFIRMAÇÃO DE QUITAÇÃO DEFRONTE OFERTA DE VALOR INFERIOR AO ASSEGURADO PELO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO AO CREDOR DA OBRIGAÇÃO DE RECEBER CRÉDITO INFERIOR AO QUE O ASSISTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao credor, como princípio informativo do direito obrigacional, assiste o direito de receber o que lhe cabe na forma convencionada ou firmada no título executivo, donde a realização da quitação da obrigação em importe inferior ao assegurado demanda anuência expressa dele oriunda, não podendo ser presumida nem intuída, pois não pode ser instado coercitivamente a receber ao que lhe é devido em valor inferior.
2. No plano material da execução, quem tem o direito pendente de realização é o credor, pois se está no ambiente de pretensão não realizada, e não resistida, tornando inviável que, em descompasso com o direito que o assiste, seja compelido a perceber a prestação que lhe é devida em quantia inferior àquela estabelecida pelo título executivo, não podendo seu assentimento à realização da obrigação de pagar quantia certa em parcelas ser intuído ou apreendido de forma tácita como concordância, também, com a redução do crédito que o assiste, se dele não derivara expressamente essa manifestação.
3. Subsistindo manifestação do credor no sentido de assentir com o pagamento do crédito que o assiste em parcelas fixas, não assinalando que assentia com a redução do montante que lhe é devido, inviável que de sua manifestação seja extraída essa apreensão, inclusive porque, no ambiente de transação volvida à realização da obrigação em execução, deve ser interpretado restritivamente o convencionado, e, ademais, ainda que houvesse dúvida sobre a manifestação advinda do credor, deveria se atentar mais para sua intenção do que ao sentido literal da linguaem (CC, arts. 112 e 843).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.